Tribunal: TJDFT
Processo: 0733779-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. EFEITOS. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. SÚMULA N. 608 DO C. STJ. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. ANTERIOR À LEI No 9.658/1998. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. TEMAS REPETITIVOS No 952 e 1.016. REQUISITOS NORMATIVOS. RN 63/2003 ANS. NÃO DEMONSTRADOS. DESPROPORCIONALIDADE. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. É certo que a ausência de apresentação de contestação caracteriza a revelia, podendo ser aplicados os efeitos do instituto contidos no art. 344, do CPC, todavia, o magistrado poderá analisar o caso com base nas provas acostadas aos autos.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes não se caracteriza como de consumo, tendo em vista a operadora de plano de saúde ser uma entidade de autogestão. Esse é o teor da Súmula 608 do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
3. Conforme entendimento firmado no julgamento do Tema Repetitivo no 1.016, é aplicável aos contratos de plano de saúde coletivos a tese jurídica firmada pelo STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n° 1.568.244/RJ (Tema Repetitivo no 952), no sentido de que “o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”.
4. No caso concreto, a parte ré não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar que o aumento da mensalidade do plano de saúde coletivo por adesão observou todo o regramento específico previsto para os casos de reajuste em razão da mudança de faixa etária. Não suficiente, o instrumento firmado entre as partes não traz previsão de reajuste pela idade e/ou os critérios que poderiam ser utilizados como base atuarial, por se tratar de contrato firmado antes da edição da Lei no 9.658/1998.
5. Logo, mediante interpretação sistemática dos entendimentos consagrados pelo c. STJ, bem como das normas expedidas pela ANS, conclui-se pela abusividade em razão do reajuste por faixa etária aplicado aos segurados, porquanto ausente base atuarial de cálculo estipulada para o reajuste em razão da idade, assim como documentos que comprovem a informação ao segurado acerca dos índices e momentos em que haveria as atualizações monetárias.
6. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.